Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DO GRUPO POR INADIMPLEMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE A JUSTIFIQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir integralmente os valores pagos pelo autor em grupo de consórcio. Em razões recursais, defende a legalidade da cobrança da taxa de administração (17%) e da multa contratual (10%). Pugna pela reforma da sentença para que sejam abatidos os descontos que entende devidos do valor a ser restituído ao autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. Na origem, o autor narra ter celebrado contrato de participação em consórcio junto à requerida, em 05/2016, para aquisição de imóvel. Após o pagamento de 10 parcelas foi excluído do grupo por estar inadimplente. Em 01/2023 recebeu carta de contemplação informando acerca da restituição do valor pago, que entender ser de R$ 8.806,33.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na na aferição a respeito da legalidade de desconto dos valores referentes à taxa de administração e à cláusula penal da importância a ser restituída ao consorciado excluído.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de consórcio de veículo é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Dos abatimentos alegados pelo recorrente como devidos, apenas a taxa de administração é válida, uma vez que serve para remunerar a administradora do consórcio pelos serviços de gerenciamento prestados aos consorciados e deve ser fixada em valor razoável. Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento no Enunciado n. 538 de que “As administradoras de consórcio têm a liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.
7. Portanto, é devido o desconto de 17% referente à taxa de administração estabelecida no contrato assinado pelas partes, sobretudo, porque ausente prova de cobrança em percentual desproporcional.
8. Quanto à cláusula penal, tem-se que esta seria uma prefixação de perdas e danos, e o art. 53, §2o do CDC dispõe que, para que o consumidor arque com as perdas e danos, seria necessário a comprovação do efetivo prejuízo causado. No caso, não houve comprovação pela empresa requerida de que a exclusão do demandante tenha gerado algum prejuízo (art. 373, II, CPC). Desse modo, incabível a retenção de valores a esse título.
9.Nesse sentido é o entendimento desta 3a Turma Recursal: (Acórdão 1807891, 07017978920238070002, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1397247, 07223858520218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1634901, 07081455720228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Dessa forma, a sentença que determinou a restituição integral dos valores vertidos ao grupo de consórcio, deve ser reformada em parte.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para permitir tão somente o abatimento da taxa de administração (17%) sobre os valores a serem restituídos ao autor. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.